Tribunal: TJES
Processo: 5031524-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031524-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ZENILSON LEITE BAPTISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031524-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A.

RECORRIDO
: ZENILSON LEITE BAPTISTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO (BIOMETRIA/SELFIE) OU DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO PELO AUTOR. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que, ao tentar abrir uma conta corrente, foi surpreendida com a informação de que seu CPF estava negativado pelo banco réu, referente a um suposto débito de cartão de crédito que desconhece, oriundo de conta que afirma não ter contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e do contrato, determinar a exclusão da negativação e condenar o banco réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na ausência de prova da contratação regular.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a regularidade da contratação digital (abertura de conta via app com documentos e "confirmação de dispositivo"), a exigibilidade do débito decorrente de faturas não pagas desde abril/2022 e a inexistência de danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a autenticidade da contratação impugnada (art. 373, II, CPC). Em que pese a alegação de "abertura simplificada" (Resolução BACEN) e a apresentação de prints de telas sistêmicas em sede recursal, tais documentos, produzidos unilateralmente, são frágeis para atestar a manifestação de vontade do consumidor quando desacompanhados de elementos de segurança robustos, como a biometria facial inequívoca (
liveness check
) vinculada à operação ou prova de que o autor tenha efetivamente usufruído do crédito (compras presenciais, entrega de cartão físico no endereço do autor ou transferências para contas de sua titularidade). A jurisprudência pátria e deste E. Colegiado é firme no sentido de que "prints" de sistemas internos não possuem força probante suficiente para contrapor a negativa veemente do consumidor, especialmente em casos de fraude digital, onde terceiros podem utilizar dados vazados para abrir contas. Ademais, a recorrente não demonstrou o uso efetivo do cartão pelo recorrido (ex: compras em estabelecimentos físicos habituais), limitando-se a apontar a existência de dívida e encargos.

5. Configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência do débito, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais do TJES em casos análogos, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)